Tribunal: TJDFT
Processo: 0743899-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0743899-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 13.944.448 FABIO PERES DA SILVA LOPES, FABIO PERES DA SILVA LOPES, NUBIA KELLY PEREIRA LOPES, Z. P. L., Z. P. L. AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO Intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a necessidade de interposição do presente agravo de instrumento, considerando que a tutela de urgência foi deferida “para determinar à requerida que afaste o reajuste aplicado ao contrato, cujo índice deverá ser substituído pelo aprovado pela ANS para incidência nos contratos individuais/familiares a partir do último aniversário do contrato” (o que compreenderia todas as mensalidades vencidas desde set/2024), e não "a partir do próximo aniversário”, como alega o agravante. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator